Tribunal: TJSP
Processo: 2018637-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal – Perda do objeto – Julgamento do agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado. RECURSO PREJUDICADO.